Tribunal: STF
Processo: RHC 189089
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Junior da Fonseca de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.354/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO JÚNIOR DA FONSECA DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso em Sentido Estrito n. 0294755-61.2019.8.21.7000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10/7/2018 (e-STJ fls. 14), e foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 21, §2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, do art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, e art. 244-8, caput §2°, da Lei n. 8.069/90, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (e-STJ fls. 19/23). 
    Em 15/2/2019, o Juízo concedeu a liberdade ao paciente (e-STJ fls. 14/15). 
    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso em sentido estrito na Corte estadual, alegando, em síntese, a existência dos requisitos necessários para a prisão preventiva do paciente. Os membros da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 16/12/2019, à unanimidade, deram provimento ao recurso, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 11): 
    […]
    Na presente oportunidade, alega a defesa ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, uma vez "não se encontrando presentes a necessidade de “garantia da ordem pública” ou indícios suficientes, requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão cautelar, e utilizado pela autoridade coatora para “fundamentar” a prisão, presente ainda o excesso de prazo em se tratando de processo iniciado em 07/2018" (e-STJ fl. 8). Acrescenta que "o paciente está liberto a mais de um ano, sem nenhuma intercorrência" (e-STJ fl. 5), salientando que "[o] réu é primário e não registra antecedentes, bem como é mecânico –profissão de família" (e-STJ fl. 4). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fls. 9/10). (eDOC 1, p. 174)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 1, p. 210)
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, assim foi fundamentada a prisão pelo Tribunal estadual ao dar provimento ao recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 14/16): 
    ‘Assiste razão ao Ministério Público. 
    Colhe-se que o recorrido teve decretada a prisão preventiva em 10 de julho de 2018, em virtude de representação formulada pela autoridade policial, apontando-o como coautor do homicídio qualificado de Raphael Silva da Costa Souza e do homicídio tentado de Matheus Protas Machado, mediante disparos de arma de fogo, fatos ocorridos em 23 de junho de 2018. 
    Em 15 de fevereiro de 2019, ao apreciar pedido formulado em audiência, o magistrado concedeu-lhe liberdade provisória, assim registrando: 
    [...] A defesa postulou em audiência a revogação da prisão preventiva. 
    O Min. Público opinou pelo indeferimento. 
    O réu encontra-se preso há 221 dias, e a instrução aguarda o retorno de precatória expedida para oitiva de duas testemunhas na Comarca de Jundiaí/SP. 
    Não há prova concreta, ou indício mais consistente, da participação do réu na facção “Os manos”, pelo menos nada consta dos autos a este respeito. 
    O réu é primário e não registra antecedentes, inclusive enquanto adolescente. 
    Diante do exposto, e considerando a prova colhida até então, revogo a prisão preventiva, pois não verifico mais a presença dos seus requisitos. [...] 
    Em tal contexto, observa-se ter o magistrado a quo assentado a decisão recorrida nas circunstâncias consistentes em(a) considerar não subsistirem os requisitos da prisão preventiva e (b) estar configurado excesso de prazo na formação da culpa. 
    Não subsistem os fundamentos utilizados pelo magistrado para a concessão da liberdade ao recorrido. 
    A uma, porque a segregação cautelar não se estendia por tempo desarrazoado (datava de julho de 2018), com o que não havia (e não há) excesso de prazo na formação da culpa, especialmente porque o tempo de prisão cautelar (aproximadamente sete meses) revela-se ínfimo se comparado à pena mínima prevista aos crimes por que restou denunciado o recorrido (homicídio qualificado, homicídio simples tentado e corrupção de menores). 
    A duas, pois não apontou o magistrado qualquer elemento novo apto a alterar a situação do acusado até então delineada, impondo-se a conclusão de que subsistem as razões que determinaram sua custódia cautelar, fundada na garantia da ordem pública. 
    Ora, as questões atinentes à legalidade e à necessidade da prisão preventiva do paciente já foram, inclusive, analisadas por ocasião do julgamento do habeas corpus nº. 70078406642, pela Segunda Câmara Criminal, na sessão ocorrida no dia 13 de setembro de 2018, tendo sido, à unanimidade, denegada a ordem. 
    E, ante os termos da decisão recorrida, registro que a custódia cautelar do paciente não se encontra fundamentada apenas em possível envolvimento do paciente com facção “Os Manos”, senão que na gravidade dos fatos cuja prática é imputada ao paciente (teria conduzido adolescente até a residência do ofendido, pessoa que mantinha relacionamento afetivo com a ex-namorada do menor, aguardando enquanto esse efetuava disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, bem assim contra terceiro que se encontrava no local), que revela sua índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstar a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Com efeito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da auto" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    No caso, como visto, o Tribunal estadual restabeleceu a prisão preventiva em razão da periculosidade do paciente, suspeito de envolvimento com a facção criminosa "Os Manos", evidenciada também pela gravidade concretada dos delitos imputados - "teria conduzido adolescente até a residência do ofendido, pessoa que mantinha relacionamento afetivo com a ex-namorada do menor, aguardando enquanto esse efetuava disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, bem assim contra terceiro que se encontrava no local". 
    Importa lembrar que o paciente responde pelos crimes de homicídio qualificado, homicídio simples tentado e corrupção de menores, tendo permanecido preso por cerca de sete meses, tempo que efetivamente não se mostra desproporcional diante das imputações, notadamente porque o processo tramita pelo rito do Tribunal do Júri”. (eDOC 1, p. 217)
    Observe-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Da leitura dos autos, reputo acertada a decisão do Tribunal de Justiça, ao restabelecer a prisão preventiva imposta ao paciente, “que teria conduzido adolescente até a residência do ofendido, pessoa que mantinha relacionamento afetivo com a ex-namorada do menor, aguardando enquanto esse efetuava disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, bem assim contra terceiro que se encontrava no local.”
    Frise-se que, conquanto tenha o Juízo de primeiro grau registrado que não há indícios da participação do recorrente na organização criminosa “os manos”, há outros fundamentos no decreto prisional que justificam a manutenção da prisão.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, o recorrente teria permanecido preso por sete meses, tempo compatível com a complexidade do feito, razão por que não há se falar em excesso de prazo.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente